Tribunal: TJES
Processo: 5002297-77.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002297-77.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMAO BEZERRA AZEVEDO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL (CPC, ART. 1.013, §3º). AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR AO APOSSAMENTO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.004. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Simão Bezerra Azevedo e Selenice Barbosa Matos contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação indenizatória por desapropriação indireta movida em face do Município de Marataízes. Os apelantes sustentam nulidade da decisão por ausência de instrução processual e por ter se baseado exclusivamente em imagem unilateral produzida pelo ente público via Google Earth. Alegam desapossamento adicional ocorrido entre 2017 e 2019, em razão de obras de pavimentação realizadas pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição é nula;
(ii) estabelecer se os recorrentes fazem jus à indenização por desapropriação indireta, considerando a data da aquisição do imóvel e a incidência da tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por ter se baseado exclusivamente em imagem unilateral juntada pelo Município, sem instrução probatória apta a esclarecer a extensão do apossamento e a alegada ampliação da via.

4. O Tribunal pode julgar o mérito diretamente, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, diante da suficiência do conjunto documental existente.

5. A jurisprudência do STJ (Tema nº 1.004) afasta o direito à indenização por desapropriação indireta quando a aquisição do bem ocorre em momento posterior à consolidação de restrições administrativas, presumindo-se que o preço de compra já considerou tal ônus.

6. A escritura pública demonstra que os recorrentes adquiriram o imóvel em fevereiro de 2020, após a realização das obras municipais (2017-2019), de modo que não detinham propriedade à época do apossamento.

7. Não se vislumbra vulnerabilidade econômica, aquisição gratuita ou cessão de crédito indenizatório dos antigos proprietários, o que reforça a inaplicabilidade das exceções à tese do Tema nº 1.004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da sentença, mas, no mérito, julgados improcedentes os pedidos, extinguindo-se a demanda com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

Tese de julgamento
:

1. A sentença fundada exclusivamente em imagem unilateral do Google Earth, sem demonstração da inequívoca ocorrência de prescrição é nula.

2. O Tribunal pode julgar o mérito da causa diretamente quando presentes os pressupostos do art. 1.013, §3º, do CPC.

3. O adquirente de imóvel após a consolidação do apossamento administrativo não faz jus à indenização por desapropriação indireta, nos termos do Tema nº 1.004 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.019, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.05.2021; STJ, Tema nº 1.004, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 25.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, declarando a nulidade da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002297-77.2023.8.08.0069

APELANTES: SIMÃO BEZERRA AZEVEDO e SELENICE BARBOSA MATOS

APELADA: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Simão Bezerra Azevedo e Selenice Barbosa Matos em razão da sentença id. 13374174, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Os recorrentes, id. 13374177, pugnam pela reforma da sentença ao argumento de nulidade por violação do devido processo legal, em razão da ausência de instrução processual.

Argumentam, ainda, que o ato impugnado se lastreou em prova unilateral produzida pelo Município por meio da ferramenta
google earth
, que é meramente ilustrativa e não substitui a prova pericial produzida em contraditório, necessária para apuração precisa da data do apossamento.

E mais: o desapossamento discutido ocorreu em 2017-2019, quando a Municipalidade readequou a via pública existente, por ocasião da pavimentação da avenida do contorno.

Contrarrazões, id. 13374437, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infiro dos autos que os autores, aqui recorrentes, ingressaram com a presente ação indenizatória por desapropriação indireta em face do Município de Marataízes, sob o argumento de que, desde 2010, são legítimos proprietários do lote 03, quadra 04, da rua Belvedere (atual Avenida Alexandre Duarte da Silva) que deveria possuir 224 metros quadrados.

Sustentaram que parte do imóvel foi utilizado pelo Município como logradouro e que, após contato extrajudicial, por meio do laudo de avaliação 14/2021, a comissão especial de avaliação de bens móveis e imóveis do ente público confirmou a ocupação e atribuiu o valor e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) de indenização, que, todavia, não foi paga.

O Município, em contestação, afirmou que, desde junho de 2005, a área era utilizada como logradouro público, o que pode ser comprovado por meio de imagens do
google earth
, juntando, tão somente, uma imagem aérea supostamente atribuída à data mencionada.

Em réplica os autores afirmaram que “
o argumento para a negativa do ressarcimento ao direito de propriedade da parte autora é de extrema má-fé, pois é evidente que a Rua sempre passou por lá. Entretanto, o que não se admite é que a municipalidade altere o projeto do Bairro e readéque a posição da Avenida e simplesmente se negue a pagar a justa indenização
.”

Ao que aparenta, os recorrentes afirmam que, embora o logradouro público sempre tenha utilizado parte do terreno de sua titularidade, após o projeto de pavimentação houve novo desapossamento com ampliação da via.

Não há dúvida de que, nos termos do decidido pelo STJ no tema nº 1019,
"o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1238 do C.C
”.

Coaduno com a compreensão externada pelos recorrentes, de que, no contexto do reconhecimento da prescrição, a sentença foi prolatada de forma prematura.

Isso porque, para além do fato de que a imagem colacionada pelo ente público em contestação não se mostra suficiente para demonstrar o apossamento da área para utilização em logradouro público desde 2005, a simples afirmação de ocupação via imagens retiradas do google Earth não se adequada para análise da efetiva controvérsia, que é um possível aumento da área apossada quando das obras de pavimentação da via.

Assim, a prova produzida não é capaz de indicar qual dimensão do apossamento ocorrido desde 2005 e se houve, efetivamente, novo ou ampliação do apossamento em 2017-2019, como afirmam os apelantes.

Assim, não configurada, indene de dúvida a prescrição, impõe-se a anulação da sentença. Não obstante, a demanda pode ser julgada por este Tribunal, nos termos do §3º, do art. 1.013, do CPC.

Afinal, no caso dos autos, os elementos de convicção aqui constantes são suficientes para o julgamento do mérito propriamente do litígio.

Nesse cenário, verifico que os recorrentes não fazem
jus
a eventual indenização – mesmo aquela que, supostamente, se relacione com o alargamento da via nos anos de 2017-2019.

Conforme o Tema 1.004, o STJ firmou a seguinte tese:

Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço.
Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior
. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente.

A tese é aplicável ao caso concreto, porquanto, em que pese os autores tenham afirmado na exordial, protocolizada em agosto de 2023, que são legítimos proprietários da área há cerca de treze anos, toda a documentação por eles juntada demonstra que a aquisição ocorreu, efetivamente, em 2020.

Denoto que a escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada em 14/02/2020 e que a alteração de titularidade do registro para os aqui apelantes se deu em 26/02/2020.

Não consta dos autos qualquer documento que demonstre que a aquisição, ainda que de maneira informal, tenha ocorrido antes da data dos documentos colacionados.

Desse modo, ao tempo do apossamento narrado pelos autores (2017 – 2019) eles não eram legítimos proprietários do bem, de modo que, quando adquiriram o imóvel as restrições administrativas já estavam consolidadas e as restrições de uso e gozo já foram consideradas na fixação do preço do imóvel.

No caso, portanto, os recorrentes não fazem jus à indenização pretendida, porquanto a restrição administrativa questionada foi realizada antes da aquisição da propriedade.

Por fim, não vislumbro vulnerabilidade econômica ou aquisição gratuita, bem como de eventual cessão formal de eventual crédito indenizatório dos antigos proprietários, razão pela qual não se pode acolher a pretensão deduzida.

De conseguinte,
dou parcial provimento
ao apelo, para afastar a prescrição e, de conseguinte, anular a sentença. Porém, aplicando o regramento do §3º, do art. 1.013, do CPC, julgo improcedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação aqui aduzida, extinguindo a demanda na forma do art. 487, I, do CPC.

Mantenho a condenação dos apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, assim como a suspensão da exigibilidade destas por força da assistência judiciária deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)